Tribunal: STF
Processo: RE 1185339
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 198, Doc. 1):



    “ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de lesão incapacitante decorrente do exercício da atividade laborativa. Benefício devido. 



    ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo “a quo” de pagamento do benefício. Tendo havido prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago desde a alta médica e após o término da reabilitação profissional, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e artigo 104, III do Decreto 3048/99. 



    PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incidência sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, no patamar de 15%. Inteligência da Súmula 111 do STJ. Entendimento jurisprudencial consolidado 



    PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças decorrentes do julgamento. 



    PROCESSUAL CIVIL - PRECATÓRIOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento. Recursos improvidos.”



    No RE (fl. 211, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, JOSÉ ARNALDO DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o artigo 100, § 12, da CF/1988 e o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810 (RE 870.947-RG).



    Em suma, a parte recorrente defende a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX) (fls. 219, Doc. 1).



    Considerando o julgamento de mérito do precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (fls. 222, Doc. 1).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “não há que se falar, na espécie, em readequação do julgado, uma vez que, embora pese a discussão quanto ao índice adequado que deve ser aplicado, no tocante à correção monetária, ficou expressamente ressalvado no V. Aresto o direito do autor a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso que venha a ser determinado pelo STF” (fl. 230, Doc. 1). Eis a ementa do julgado (fls. 228-230, Doc. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL - READEQUAÇÃO DO JULGADO. Recurso repetitivo (art. 543-C, CPC/73). V. Aresto que enfrentou a matéria tratada no RE nº 870.947/SE, ressalvando ao autor o direito a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso que venha a ser determinado pelo STJ. Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.”



    Na sequência, o RE foi admitido (fl. 241, Doc. 1) e os autos encaminhados ao STF (fl. 246, Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 205, Doc. 1):



    “Os juros de mora, contados a partir da citação, devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês, submetendo-se, assim como a correção monetária, incidente desde o vencimento de cada parcela, ao artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009.



     Isso porque, ao reconhecer a existência de repercussão geral no RE 870.947/SE, estatuiu o Pretório Excelso que o objeto das ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, da Lei 11.960/2009, restringiu-se apenas às alterações trazidas pela EC-62/2009 ao artigo 100, da CF, de forma que a matéria apreciada nas ações diretas se referia exclusivamente à forma de atualização de precatórios e não das condenações impostas à Fazenda Pública.



     Ademais, nos autos da ADI nº 4.357 foram opostos embargos declaratórios, para que fosse esclarecido, exatamente, se a declaração de inconstitucionalidade abrangia também as condenações da Fazenda Pública em juízo, no período anterior à expedição dos precatórios. 



    Assim, a matéria relativa à constitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997 no que tange à forma de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do precatório permanece pendente de apreciação pelo STF e será analisada sob o rito da repercussão geral, de modo que, na esteira do decidido pelo Pretório Excelso, ao menos até o julgamento do RE 870.947/SE (ou dos embargos de declaração na ADI nº 4.357, a depender de seu resultado), o dispositivo em comento permanece aplicável.



     Em decorrência do exposto, fica ressalvado o direito do autor a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso que venha a ser determinada pelo STF, razão pela qual o processo não comportará extinção, devendo permanecer simplesmente arquivado até que o julgamento da repercussão geral antes mencionada ocorra 



    Além disso, descabe, no atual momento processual dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria própria à fase de execução. O mesmo se diga em relação ao salário-de-benefício, vez que é necessária a análise do histórico salarial do segurado, que não consta dos autos. 



     Por derradeiro, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente